Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL CREDIBILIDADE EM DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria delitiva resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada em todas as provas produzidas no curso do processo penal.
2. Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame (roubo simples – artigo 157, caput, do Código Penal), a fala da vítima é de fundamental relevância e possui especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, e devidamente corroborada pelo testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.